Tribunal: TJDFT
Processo: 0718383-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0718383-04.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. RECORRIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. RECORRENTE: TAIA PINHEIRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de pedido de homologação de acordo entre as partes peticionado em 18/04/2024 (ID 58116389). Nada a prover, porquanto exaurida a competência deste relator (artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal, especialmente com a lavratura do acórdão, que foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 12/04/2024. Desse modo, não cabe a este relator a homologação do acordo. Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 57652235 e, após, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito